Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-22.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703837-22.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA- CORRENTE E CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual visando à limitação de descontos na conta corrente da autora em decorrência de empréstimos bancários a 30% de seus rendimentos. 1.1. Pretensão da requerente de reforma da sentença. Em suas razões, argumenta que, mesmo diante de sua incapacidade financeira, a apelada continuou a oferecer empréstimos, o que fez com que não conseguisse cumprir com o pagamento dos mesmos, comprometendo sua renda mensal. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 2.2. Pode a instituição financeira debitar na conta corrente da apelada as parcelas do contrato, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração depois de descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 3. Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou os artigos 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, ao impedir que os débitos, devidamente autorizados, ocorressem diretamente em conta bancária da parte recorrida, na forma contratada. Tece considerações acerca da limitação do exercício dos direitos da personalidade e dos requisitos do negócio jurídico. Ressalta que o negócio jurídico deve ser interpretado sob o prisma da boa-fé. Aduz que os princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato não podem ser utilizados para afastar os compromissos contratuais assumidos de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 104, 113, 313 e 422, todos do Código Civil, bem como, quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012